Tribunal: TJES
Processo: 5000179-52.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-52.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAELA MAGGIONI RODRIGUES MARTINS
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000179-52.2025.8.08.0007

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAPHAELA MAGGIONI RODRIGUES MARTINS

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE OLIVEIRA BARROS - SE10666

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) RECORRIDO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO E ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialme
nte, defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – No caso
sub examine
, a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar restaram preclusos e incontroversos, haja vista a ausência de recurso por parte da companhia aérea e a manifesta omissão em prestar a devida assistência material à autora após a alteração unilateral de seu voo e atraso para chegada em seu destino final, sendo que a irresignação autoral cinge-se, exclusivamente, à análise do montante fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00).

4 – Sabe-se que a fixação do valor da indenização por danos morais deve ser norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se buscar um valor que cumpra a dupla função do instituto: compensar o sofrimento suportado pela vítima e punir pedagogicamente o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que isso implique enriquecimento sem causa.

5 - Não se olvida o inegável desconforto, a frustração e o cansaço físico suportados pela autora ao enfrentar um atraso de 30 horas e a necessidade de pernoitar em ambiente aeroportuário.
Todavia, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, verifica-se que a viagem da autora tinha objetivos de passeio/lazer, não tendo sido demonstrado nos autos nenhum desdobramento fático de extrema gravidade.
Não houve perda de compromisso profissional inadiável, ausência em evento familiar personalíssimo ou intercorrência médica decorrente do evento que pudessem justificar a elevação do valor ao patamar pretendido.

6
– O
valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente, mostrando-se justo e apto a desestimular o descaso da prestadora de serviços, sem gerar o enriquecimento sem causa da consumidora.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)